Tribunal: STF
Processo: RE 367094
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos da
inatividade de servidores públicos estaduais (L. est. 7.672/82, do
Rio Grande do Sul): constitucionalidade da cobrança no período que
antecede a EC 20/98: precedente (ADInMC 1441, Pleno, 28.6.96,
Gallotti, DJ 18.10.96).